Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723882-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. J. E. G., contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701803-82.2022.8.07.0018, que determinou i) a manifestação do NATJUS no prazo de 30 dias quanto ao pedido de alteração da fórmula nutricional para Pregomin Plus ou Peptamen Junior, bem como ii) a intimação do NCONCILIA para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se possui em estoque algum tipo de fórmula nutricional que atenda às necessidades dele. Infere-se dos autos que o pedido de liminar foi deferido pelo d. Plantonista, em. Desembargador FERNANDO HABIBE, nos seguintes termos (ID 72894919): “(...) Defiro a liminar pleiteada, sujeita a reavaliação após a manifestação do NATJUS, para que o réu/agravado forneça ou promova o custeio da fórmula Pregomin Plus, na quantidade de 01 lata por dia, pelo período mínimo de 60 dias (sessenta latas), no prazo de três dias, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor da fórmula, limitada ao triplo de uma anualidade, ou sequestro da verba para tanto necessária. Confiro força de mandado à presente decisão. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão. Após, conclusos à eminente Relatora. (...)” Assim, oficie-se ao d. Juízo a quo. Dispensadas informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Depois, retornem os autos à conclusão. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator